Tribunal: TJSP
Processo: 0001822-54.2015.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Monitória. Compromisso de pagamento. Obrigação de pagamento de rendimentos referentes a bens que são objetos de partilha em ação de divórcio. Ausência de determinação judicial. Débito inexigível. Honorários advocatícios. Valor mantido. Majoração da verba honorária em sede recursal. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.